Tribunal: TJMT
Processo: 1018862-61.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018862-61.2021.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCELO GRAMOLINI BIANCHINI - CPF: 429.290.911-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (APELADO), MARIO CEZAR DE LIMA - CPF: 314.070.561-15 (ADVOGADO), LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 760.877.271-91 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – PRELIMINAR REJEITADA – PEDIDO DE REVISÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – RENEGOCIAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA DE MERCADO – LEGALIDADE – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS DA MORA – NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que a estipulação dos juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade e que a sua revisão somente é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada relação de consumo e que a abusividade fique cabalmente demonstrada no caso concreto.

Desta forma, não estando demonstrada a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada pelas partes, não há razão para que seja promovida a revisão contratual em relação ao aludido encargo.

De acordo com entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida à sistemática dos recursos repetitivos, deve ser considerada lícita a capitalização mensal de juros para contratos celebrados a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, sendo permitida a cobrança de taxa anual que supera o duodécuplo da mensal, nos termos da MP n. 2.170-36/2001 (REsp n. 973.827/RS).

Em sendo verificado que a parte apelada sucumbiu em parte mínima, dos argumentos originariamente formulados, a distribuição do ônus sucumbenciais deverá ser totalmente debitada ao apelante (art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Marcelo Gramolini Bianchini
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação de Embargos à Execução
, ajuizada em face de
SICOOB INTEGRAÇÃO,
revisando o contrato celebrado entre as partes, tão somente no que tange à cláusula que trata das despesas de cobrança de dívida e honorários advocatícios extrajudiciais, declarando-a nula, mantendo as demais cláusulas, e, por conseguinte, considerando a sucumbência mínima, condenou o embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixando em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, na forma da previsão contida no §2º, do artigo 85 do CPC.

Inconformado o apelante alega, preliminarmente, o cerceamento de defesa, com o julgamento antecipado da lide.

Adentrando ao mérito, aduz a aplicação de taxa de juros remuneratórios no contrato diversa da informada no contrato, pedindo pelo reconhecimento da abusividade do encargo no período de normalidade.

Pede pelo afastamento dos juros de mora capitalizados nos contratos.

Ao final, postula pela redistribuição do ônus da sucumbência, integralmente à apelada.

Contrarrazões, Id 179874248.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO (Preliminar de Cerceamento de Defesa - Julgamento Antecipado)

O autor, ora apelante, alega que o julgamento antecipado da lide, com o indeferimento do pedido de produção de prova oral e de prova pericial, resultou no cerceamento do seu direito de defesa.

Não lhe assiste razão, nesse ponto.

Nos termos do artigo 355, I do CPC, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, indeferindo, em consonância com o art. 370, parágrafo único do mesmo diploma processual, as diligências inúteis ou meramente protelatórias:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

Nesse sentido, orienta o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...). 2
. O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias.
3. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no AREsp 281.230/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015).

Em situação semelhante, esta Câmara assim já teve a oportunidade de decidir. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO -
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – QUESTÃO DE DIREITO – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO LIMINAR PELA IMPROCEDÊNCIA
- MATÉRIAS SUMULADAS OU DEFINIDAS EM RECURSOS REPETITIVOS PELO STJ - JUROS REMUNERATÓRIOS INFERIORES À MÉDIA DO MERCADO- ABUSO - NÃO OCORRÊNCIA -CAPITALIZAÇÃO - DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À TAXA ANUAL - MANUTENÇÃO DA TAXA EFETIVA CONTRATADA - SÚMULA 541 DO STJ - NÃO EVIDENCIADA COBRANÇA DE ENCARGO ABUSIVO NA NORMALIDADE CONTRATUAL - MORA DEBENDI MANTIDA - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO CUMULADA - OBSERVÂNCIA ÀS SÚMULAS 296, 294 E 472 DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. O art. 322 do CPC autoriza o juiz nas causas que dispensem a fase instrutória, independentemente da citação do réu, a julgar liminarmente improcedente o pedido que contrariar Súmula do STF ou STJ, acórdão proferido pelo STF ou STJ em Recursos repetitivos ou entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência, ou em Súmula de Tribunal de Justiça sobre direito local. O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere a possibilidade de julgar a lide antecipadamente quando concluir que as provas constantes nos autos são suficientes. Conforme a Súmula n. 382 do STJ, a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não justifica a revisão do percentual pactuado, mas somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. E, sendo eles estipulados em patamar similar à taxa média praticada pelo mercado, mantém-se o contratado. A capitalização de juros é permitida desde que avençada, e sendo o duodécuplo dos juros mensais inferior à taxa anual, admite-se a sua incidência, consoante enuncia a Súmula 541 do STJ. Não cabe o afastamento da mora debendi quando não constatada a cobrança de encargos indevidos durante o período de normalidade contratual (Repetitivo Resp 1061530/RS).
(Ap 40301/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018)

Considerando que a prova necessária ao deslinde da lide é essencialmente documental, agiu acertadamente o sentenciante ao denegar o protesto pela realização de audiência instrutória e de produção de prova pericial, uma vez que o feito conta com elementos suficientes para formar seu convencimento.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III – VOTO

Trata-se de embargos à execução, distribuído por dependência aos autos de execução sob nº 1052535-16.2019.811.0041, pela Defensoria Pública do Estado, exercendo a função de Curador Especial, dos interesses do executado/apelado, citado por edital no feito executivo.

O título executivo extrajudicial que embasou a execução foi a cédula de crédito bancária – renegociação nº 707084, no valor de R$ 139.734,07 (cento e trinta e nove mil setecentos e trinta e quatro reais e sete centavos), emitida em 29/09/2017, com vencimento para 10/10/2023, cujo objeto foi reconhecer, confessar e renegociar dívida, originada nas Cédulas de Crédito de nº 63557-1 e nº 69226-2, inadimplidas, Id 26072188.

A sentença proferida acolheu em parte o pedido de revisão do contrato celebrado, cédula de crédito bancária – renegociação nº 707084, tão somente, em relação à cláusula que trata das despesas de cobrança de dívida e honorários advocatícios extrajudiciais, declarando-a nula, mantendo as demais cláusulas.

O inconformismo do apelante reside nas cláusulas do contrato que tratam dos juros remuneratórios e dos juros moratórios, que aduz capitalizado ilegalmente, cujo entendimento contido na sentença, manteve o contratado, afastando a alegação de abusividade.

Pois bem.

Inicialmente, necessário pontuar que, da exegese do preceituado pela Súmula nº 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
“pacta sunt servanda”
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

No que tange aos
juros remuneratórios
, enfatiza-se que não é abusiva a taxa de juros remuneratórios superior a 12% (doze por cento) ao ano, nos contratos bancários, desde que não ultrapassada a taxa média de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Portanto, a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano não mais subsiste e a taxa contratada deve ser respeitada, desde que não seja abusiva em comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.

No julgamento do REsp. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. (...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; (...)”.
(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Na parte da fundamentação deste mesmo julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

In casu,
observo que a taxa contratualmente fixada entre as partes foi de 1,60% ao mês, portanto, de acordo com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período (setembro/2017). (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina
).

Desse modo, não há qualquer abusividade na taxa de juros praticada pela instituição financeira, devendo, portanto, ser mantida.

No tocante à
capitalização dos juros
, é cediço ser admitida em Cédula de Crédito Bancário, a teor do que dispõe o artigo 28, §1º, da Lei nº 10.931/2004.

Confira-se:

“Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.

§ 1º Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:

I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação; (...)”.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o assunto com a edição de duas Súmulas:

“Súmula 539: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.”

“Súmula 541: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Dessa forma, caso reste explícito no contrato a taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, não há que se falar em violação à Súmula 541 do STJ.

Cumpre salientar, ainda, que a expressão “periodicidade inferior a um ano” se refere à possibilidade de a capitalização dos juros ocorrer de forma diária, mensal, semestral e anual.

No entanto, o argumento do apelante é de que se deu a capitalização dos juros como encargo moratório, para o período da inadimplência.

Apesar dos substanciosos argumentos expendidos pelo apelante, não se verificou a capitalização dos juros, no período de inadimplência, portanto, na mora, uma vez que fixados no contrato em 1% (um por cento) ao mês, sem qualquer indicação de capitalização.

Assim, o pleito recursal não merece acolhimento.

Da mesma forma, não cabe guarida o pleito de redistribuição do ônus sucumbencial.

Com efeito, afere-se que a Instituição Financeira apelada sucumbiu em parte mínima, dos argumentos de defesa originariamente formulados.

Assim, a distribuição do ônus sucumbenciais deverá ser totalmente debitada ao autor/apelante (art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023